Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NOVO PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, SANANDO SUA OMISSÃO.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. Há omissão no acórdão a respeito do requerimento de gratuidade de justiça efetuado nas contrarrazões de apelação, no seu item 25. 3.1. A embargante requereu a gratuidade de justiça na contestação, no item 5. 3.2. Foi então proferida decisão determinando que a ora embargante apresentasse documentos comprobatórios em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício. 3.3. A embargante, então, juntou o comprovante de pagamento das custas processuais.

4. A efetivação dessa providência demonstra ato incompatível com o interesse quanto ao deferimento da gratuidade judiciária. 4.1. Precedente do STJ: “(...). Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica. (...)” (AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/02/2015). 4.2. Dessa forma, tendo em vista que a embargante não traz nenhum fato novo que demostre a modificação da sua condição econômica, não deve ser deferida a gratuidade de justiça.

5. O valor dos honorários de sucumbência fixado em 10% do valor da causa corresponde, sem atualização, ao valor de R$ 3.500,00. 5.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da ré grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, o valor fixado em 10% do valor da causa, ou seja, em R$ 3.500,00, não incluída ainda a atualização, a título de honorários advocatícios se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §2o, do CPC. Por isso, o valor deve ser mantido.

6. Uma vez reconhecida a omissão alegada, ela deve ser esclarecida, mas como não houve alteração no resultado do julgamento, não se admite a concessão dos pretendidos efeitos infringentes ao acórdão embargado.

7. Embargos acolhidos em parte, apenas para integrar o acórdão embargado, sanando a sua omissão.